Tribunal: TJPA
Processo: 0810634-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810634-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLLEY CARNEIRO SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0810634-89.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): WESLEY CARNEIRO DE SOUZA

ADVOGADO(AS): DR(A) ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

(DEFENSORA PÚBLICA)

AGRAVADO(AS): JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) LUIZ C. T. BIBAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. COMORBIDADES GRAVES. SÉRIO RISCO À VIDA. NÃO DEMONSTRADO. TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SATISFATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0810634-89.2022.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): WESLEY CARNEIRO DE SOUZA

ADVOGADO(AS): DR(A) ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

(DEFENSORA PÚBLICA)

AGRAVADO(AS): JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) LUIZ C. T. BIBAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
WESLEY CARNEIRO DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Comarca de Belém
, que, nos autos do processo de nº 010297-65.2020.8.14.0401, indeferiu pedido de atendimento de saúde.

Em razões recursais o agravante insurge-se contra a decisão acima destacada, eis que as informações prestadas pela SEAP são precárias e insuficientes para embasar o não acolhimento de seu pedido, sendo suas enfermidades graves e a decisão do juízo da execução está trazendo sérios prejuízos à sua saúde.

Nesses termos, requer o provimento do recurso de agravo em execução, para que seja cassada a decisão agravada e deferido o devido tratamento de saúde ao mesmo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso manejado, para manutenção “
in totum”
da decisão prolatada pelo Juízo “a quo”, eis que não restou configurada qualquer lesão a direito de atendimento de saúde do interno.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

02 – MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Comarca de Belém, que, nos autos do Processo de Execução n.º 010297-65.2020.8.14.0401, não acatou o pedido formulado pela defesa, no qual alega que padece de doença grave e que não recebe o devido tratamento de saúde no estabelecimento criminal onde cumpre pena em regime semiaberto.

Não merece acolhimento o pedido.

Registre-se, por oportuno, a sequência dos pedidos formulados pela defesa do agravante ao juízo agravado, para a compreensão, na minha ótica, da acertada decisão proferida pelo juízo da Execução.

Em 23/07/2020 a defesa requereu prisão domiciliar por conta da pandemia de COVID-19, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ, sem qualquer menção a necessidade de tratamento para outras enfermidades.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, diante da não comprovação da hipótese excepcional para a concessão da medida.

No mesmo sentido foi a decisão judicial que indeferiu o pleito.

Em 26/02/2021, sob o mesmo argumento, somado às condições de superlotação e cumprimento de pena na CPASI, a defesa pleiteou a antecipação de progressão de regime ao aberto.

Considerando a proximidade da data de implementação do requisito objetivo, o Ministério Público foi favorável ao deferimento do pleito de progressão de regime ao aberto na forma antecipada.

O Juízo agravado, contudo, concedeu a progressão de regime ao aberto sob condição suspensiva.

Em 30/08/2021 foram anexados aos autos os documentos da nova

condenação, pelo que o Juízo agravado efetuou a soma e unificação das penas, redefinindo o regime atual de cumprimento de pena para o fechado.

Em 05/10/2021 a defesa solicitou atendimento de saúde para o interno, alegando que aquele fazia tratamento para cálculo na vesícula enquanto estava em regime aberto. Para comprovar o alegado, juntou aos autos comprovantes de atendimento médico em que apresentava dorsalgia, tendo sido prescrito tratamento medicamentoso.

Deste modo, em 29/10/2021 o Juízo agravado determinou a realização de avaliação médica, elaborando uma série de questionamentos acerca da saúde e tratamento médico do preso a serem esclarecidos pela SEAP.

Em 16/11/2021 a defesa solicitou a permissão de saída para consulta médica particular, que já havia sido paga pelos familiares do interno, agendada enquanto estava cumprindo pena em regime aberto.

A defesa juntou ao recurso de agravo a resposta da SEAP, por meio do Ofício nº 168/2022-DAB/SEAP/PA, indeferindo o pleito de permissão de saída para atendimento médico, uma vez que a Casa Penal dispunha de médico na especialidade de Clínica Geral para atendimento do interno.

Ademais, a SEAP informou à defesa que o interno foi avaliado em consulta médica pelo Clínico Geral da unidade, o qual informou que o preso se encontrava em bom estado geral e referiu dor no testículo, razão pela qual foi solicitada a realização do exame de ultrassonografia da Bolsa escrotal.

Por fim, o Órgão penitenciário esclareceu que o apenado não estava realizando tratamento de cálculo na vesícula.

Em 29/12/2021 a SEAP encaminhou ao Juízo agravado o Ofício nº 734/2021- DAB/SEAP/PA, comunicando acerca da realização de consulta e da solicitação do exame retrocitado.

Logo, o Ministério Público levando em consideração a alegação de que o interno realizava tratamento para cálculo na vesícula, e que a SEAP nada esclareceu acerca do relato, solicitou que o interno fosse submetido à nova avaliação médica com clínico geral, bem como que fosse dispensado o tratamento medicamentoso que o caso requeresse.

O pedido foi prontamente acatado pelo Juízo agravado, que determinou a realização de consulta médica com o Clínico Geral.

Por meio do Ofício nº 314/2022-DAB/SEAP/PA, foi encaminhado o laudo referente ao exame de ultrassonografia do aparelho urinário, sem anormalidades.

Além disso, foi informado que o interno foi submetido à nova avaliação médica, referindo dor epigástrica e prurido no corpo, porém em bom estado geral, razão pela qual foi prescrito o tratamento clínico.

Diante das informações prestadas pela SEAP, o Juízo agravado concluiu que restou atendida a pretensão da defesa, pelo que determinou o acautelamento dos autos em secretaria.

A decisão agravada assim dispôs:

“(...)(...) Os autos vieram conclusos com solicitação de providências médicas ao apenado. No mov. 162.1 consta avaliação médica da SEAP. Da análise dos autos observa-se que a SEAP encaminhou avaliação médica do apenado informando que ele se encontra em bom estado de saúde tendo realizado os exames e recebido atenção médica. Com efeito a pretensão da Defesa e do MP restou atendida pela SEAP. Ante o exposto: 1. Restando atendida a pretensão de cuidados médicos, acautelem-se os autos em secretaria. Ciência ao MP, à Defesa e à SEAP. (...)(...)”

Insurge-se o agravante contra a posição do Magistrado “a quo”, propondo o presente recurso de Agravo em Execução.

Pelo que se observa do feito, todas as medidas foram promovidas para resguardar a saúde do demandante, constando que na unidade prisional, onde cumpre pena no regime semiaberto, dispõe de médico especialista em clínica geral para atendimento dos internos.

Além do que o apenado foi avaliado por diversas vezes em consulta médica, realizando os exames necessários, constando ainda dos presentes laudos médicos e exame de ultrassonografia do aparelho urinário do requerente, onde se observa ausência de anormalidades.

O agravante não padece de comorbidades graves ou que tragam qualquer risco à sua vida, comprovando-se, em verdade, que este sempre teve acompanhamento médico promovido pela SEAP.

A jurisprudência desta E. Corte já firmou entendimento sobre o assunto, conforme se observa:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMCILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE JÁ FORA, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNSIA DE PROVA,
PRIMO ICTU OCOLI
, DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO
.
- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o
pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP),

o que não restou demonstrado nos autos, devendo a matéria probatória defensiva ser debatida na seara processual adequada do agravo em execução já interposto pela defesa.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (Processo nº 0807604-80.2021.8.14.0000 – Habeas Corpus Criminal – Relatora: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Julgamento: 05/10/2021 – Publicação: 07/10/2021) (grifos e negritos meus)

Portanto, a simples alegação de que o apenado sofre de grave doença, sem a devida comprovação, e a demonstração da possibilidade de tratamento médico dentro do estabelecimento prisional, tais circunstanciais que sustentam a decisão agravada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 21/08/2023